Tribunal: TJMT
Processo: 0002369-89.2009.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002369-89.2009.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LINCE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 04.323.482/0001-71 (EMBARGADO), AGUIDA MARIA DE SOUZA - CPF: 776.781.508-06 (EMBARGADO), MARIVAN TORRES MARTINS - CPF: 581.964.471-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acordão proferido nos autos da apelação que a unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal em face de
Lince Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e seus sócios.

O embargante afirma que o acórdão embargado é omisso e obscuro porquanto analisou equivocadamente a questão relativa a prescrição do crédito tributário.

Assevera que não houve lançamento por homologação e sim de oficio, de forma que, a fluência do lapso prescricional não tem início com o seu vencimento e sim com a constituição definitiva do crédito.

Descreve que constituído o crédito em 24/07/07, a ação executiva teve a ocorrência do marco interruptivo do prazo prescricional constante no inciso I do artigo 174 do CTN, pelo despacho do Juiz ordenando a citação em 07/01/2010, ou seja, antes de completar o prazo de prescrição.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada no acórdão embargado e determinar o prosseguimento da ação executiva.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 33727479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acordão proferido nos autos da apelação que a unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal em face de
Lince Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e seus sócios.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em suas razões recursais, o Embargante afirma que o Acórdão de Id. 29370474 incorreu em omissão e obscuridade, pois analisou equivocadamente a questão relativa a prescrição do crédito tributário, uma vez que o lançamento não se deu por homologação, posto que não houve a declaração do débito pelo contribuinte.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Isso porque a
questão da prescrição do crédito tributário foi devidamente analisada, tanto no juízo de primeiro grau como no recurso de apelação interposto pelo Estado, que declarou a ocorrência da prescrição, porquanto, da data do vencimento do crédito mais recente ocorrido em 05/01/2003, até a propositura da ação 14/12/2009, já havia transcorrido o lustro prescricional e até mesmo se considerar o lapso temporal entre o vencimento da dívida e o despacho inicial da presente ação em 07/01/2010, foi de quase sete anos.

Em se tratando de contagem do prazo prescricional nos tributos sujeito a lançamento por homologação, conta-se da entrega da declaração
ou do dia do vencimento da obrigação tributária, o que foi aplicado no presente caso.

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020